Tribunal: TJSP
Processo: 1043652-60.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Sentença de procedência – APELO DA REQUERIDA – Inadmissibilidade – Legitimidade e interesse processual devidamente verificados – Dever de exibição acertadamente reconhecido - Inteligência do art. 399, I, do NCPC. Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.